Tribunal: TJDFT
Processo: 0738374-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. RESCISÃO DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive podendo indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, a teor do disposto no art. 370 do Código de Processo Civil.
2. Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa na hipótese em que o indeferimento de oitiva de testemunhas se fundamentou na inutilidade da prova vindicada.
3. O fato de a requerente afirmar que estão surgindo novas provas não é suficiente, por si só, para sustentar o pedido de instrução do feito, visto que, se de fato se trata de nova documentação, poderia a parte ter acostado aos autos, nos termos do art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o que não o fez.
4. A matéria não apresentada na sede singular e trazida apenas nas razões do apelo revela inovação recursal, impedindo seu exame pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.
5. A rescisão, sem multa demanda um aviso prévio de 30 dias, o que foi cumprido pela ré, consoante consta da própria inicial.
6. Recurso parcialmente conhecido e não provido.